Tribunal: STF
Processo: ARE 1396888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, manejado agravo por Gilmar Rodrigues Albino. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Verifico não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, manejado recurso extraordinário contra decisão monocrática do Relator que, reconsiderou “a decisão agravada às e-STJ fls. 3634/3635, e com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", parte final do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (eDOC. 63).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido: AI 672.658-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.11.2008; RE 572.470-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.8.2011; AI 816.831-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.11.2010, v.g.: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” 



    (ARE 1.343.155-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2022, DJe 24.02.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 281/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Incabível o recurso extraordinário, não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 281/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” 



    (ARE 998891-ED/SC, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 02.8.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 



    (ARE 664.388-AgR-AgR/DF, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.3.2015).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. 



    1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. As partes recorrentes deixaram de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” 



    (ARE 1.148.353-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora